Tribunal: TCU
Processo: 012.143/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de aposentadorias emitidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c os artigos. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Maria do Carmo Andrade Tavares Lisboa; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU n. 106; 9.3. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte de Contas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. emita novo ato, no prazo de trinta dias, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2008; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4. ordenar à Segecex que, em conjunto com a Sefip: 9.4.1. dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de aposentadoria no interesse de Maria Auxiliadora Ribeiro, Maria Benedita Pereira da Silva Lisboa, Maria das Graças Lima e Marizete de Oliveira Santos, incluindo a oitiva das interessadas; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe e às interessadas.